Tribunal: TJBA
Processo: 8027442-13.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8027442-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: ALINE TEIXEIRA DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
ALINE TEIXEIRA DE SOUZA

IMPETRADO: 1º JUÍZO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrada em favor de GLAUCIO RAMOS LAGO, contra decisão do Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA, que decretou a sua prisão preventiva, no bojo de investigação por tentativa de feminicídio e lesão corporal no contexto de violência doméstica.

A impetração sustenta ausência de fundamentação idônea, desnecessidade da segregação cautelar e existência de condições pessoais favoráveis ao paciente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais que autorizam a manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente diante da alegada ausência de fundamentação concreta e da suposta suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, que evidenciam a gravidade em concreto da conduta imputada ao paciente, envolvendo tentativa de feminicídio e lesão corporal, com histórico de violência anterior, ameaças e posse de arma de fogo.

A manutenção da custódia preventiva visa a garantia da ordem pública e a proteção da integridade física e psicológica da vítima, considerando a possibilidade de reiteração delitiva e a necessidade de acautelar o meio social, nos termos dos arts. 311, 312 e 313, III, do CPP.

As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não têm o condão de afastar a medida extrema, diante da gravidade dos fatos e da periculosidade social evidenciada.

Ausência de flagrante ilegalidade ou de abuso de poder apto a justificar a concessão da ordem.

IV. Dispositivo

Ordem de habeas corpus denegada.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus

n.º

8027442-13.2025.8.05.0000
, em que figura como Paciente
GLAUCIO RAMOS LAGO

e como Autoridade Coatora o
JUIZ
DE
DE DIREITO DA
VARA
DO TRIBUNAL DO JÚRI
DA COMARCA DE
SALVADOR/
BA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
DENEGAR A ORDEM,
nos termos do voto condutor.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR